Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-81.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002288-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), DELCI CLADIR BECKER - CPF: 837.787.721-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO GABRIEL SOUZA - CPF: 802.029.199-78 (AGRAVANTE), M. I. S. - CPF: 802.029.169-52 (AGRAVANTE), VINICIUS APARECIDO CERQUEIRA DE MATOS - CPF: 099.147.689-11 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA UNICAMPO - CNPJ: 72.042.799/0001-90 (AGRAVADO), AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.227.990/0001-70 (AGRAVADO), DELCI CLADIR BECKER - CPF: 837.787.721-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), RAFAEL REIS NOGUEIRA - CPF: 333.873.918-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DANO MORAL e DANO MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE PENSÃO PROVISÓRIA – INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – MEDIDA IRREVERSÍVEL – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

2 – No presente caso,
a ação de origem foi distribuída a mais de um ano após o acidente fatal, o que afasta o perigo de demora, requisito para concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002288-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DELCI CLADIR BECKER, F. G. S., M. I. S.

AGRAVADO: VINICIUS APARECIDO CERQUEIRA DE MATOS, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA UNICAMPO, AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DELCI CLADIR BECKER, F. G. S., M. I. S.
contra decisão proferida em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DANO MORAL e DANO MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA º 1003481-15.2023.8.11.0050, 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, movida em face de
VINICIUS APARECIDO CERQUEIRA DE MATOS, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA UNICAMPO, AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
, em que indeferiu a tutela de urgência para fixar pensão provisória.

O agravante aduz que
“as provas existentes nos autos são contundentes para comprovação de todos os fatos alegados (culpa do acidente, resultado morte, autor do ato ilício) e, por conseguinte, o direito pleiteado, sendo certo que, no caso específico dos alimentos em sede de tutela de urgência, a pretensão é acolhida no art. 948, inciso II do Código Civil.”.

Relata que
“apresentou HISTÓRICO HOSPITALAR do falecido FRANCISCO desde o atendimento imediatamente após o acidente no HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, assim como a TRANSFERÊNCIA para o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE, que se prolongou até a tratamento paliativo para aguardar a morte, OU SEJA, o Sr. FRANCISCO, após o acidente, não mais saiu do hospital.”.

Afirma que,
“A decisão agravada claramente contraria o disposto no art. 948, inciso II do Código Civil, que prevê o dever do autor do homicídio em prestar alimentos, sendo certo que a falta dessa prestação à quem está desamparado, no caso, viúva e filhos menores, é de extremo prejuízo à sobrevivência digna.”.

Argumenta que “
não há qualquer dúvida quanto ao acidente; quanto ao resultado morte; e, ainda, quanto a quem praticou o ato que culminou na morte, que foi o Sr. VINICIUS APARECIDA CERQUEIRA DE MATOS, o que, inclusive, consta no Inquérito Policial juntado aos autos”.

Pontua que,
“O falecido deixou viúva (companheira) e filhos menores unilaterais, Franciso Gabriel Souza e Maria Isabelly Souza, sendo estes merecedores dos alimentos previstos no inciso II do art. 948 do Código de Processo Civil.”.

Expõe que
“documentação constante nos autos é suficiente para demonstrar que o Sr. FRANCISCO, falecido, era o PROVEDOR da família e, ainda, que a renda líquida era de aproximadamente R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao ano, ou seja, R$10.000,00 ao mês. Os valores mencionados tem por base os fretes do período da safra da SOJA de 2022 (13.01.2022 a 01.03.2022) e do MILHO de 2022 (08.06.2022 a 12.07.2022), foi auferida renda no valor de R$110.403,84 (cento e dez mil quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).”.

Defende que
“a PROBALIDADE DO DIREITO pretendido reside no fato que as declarações do 1º REQUERIDO (Vinicius) prestadas perante a autoridade policial após o acidente são uma confissão do ilícito cometido. Ademais, as imagens contidas no Inquérito Policial corroboram com a confissão do 1º Requerido de que este avançou a preferencial do Sr. FRANCISCO, colidindo no mesmo e ocasionando sua morte.”

Em suma, requer a concessão da tutela antecipada para concessão da tutela de urgência no sentido de fixar pensão provisória aos requerentes e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de piso e confirmando a tutela de urgência (id. 200849653).

Pedido de liminar indeferido (id. 201223151).

Contrarrazões (id. 205006174, 209081156 e 209121168).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (id. 213277189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DELCI CLADIR BECKER, F. G. S., M. I. S.
contra decisão proferida em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DANO MORAL e DANO MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA º 1003481-15.2023.8.11.0050, 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, movida em face de
VINICIUS APARECIDO CERQUEIRA DE MATOS, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA UNICAMPO, AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
, em que indeferiu a tutela de urgência para fixar pensão provisória.

Insurgem os agravante contra o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam o recebimento de pensão a título de alimentos provisórios, decorrente de acidente de trânsito que retirou a vida de Francisco Souza e que teria sido provocado pelos agravados.

Ao analisar o pleito na origem, o juízo singular decidiu que:

“Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. A antecipação de tutela visa evitar a ocorrência de determinada situação que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional. Sua viabilidade está pautada na existência da prova inequívoca, verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Em que pese os documentos apresentados pela parte autora, nota-se que a presente lide envolve toda uma matéria fática, dependente de prova, que será resolvida com a prova pericial e os documentos ora juntados pela parte autora, tomados isoladamente, não se constituem em probabilidade do direito. Por fim, destaco que a antecipação de tutela pretendida não pode ser deferida em razão de se tratar de pedido com caráter alimentar e, segundo o disposto no §2º do art. 300 do Código de Processo Civil, não deve ser concedida antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”.
(id. 200849655).

Pois bem.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na espécie, não obstante a argumentação exposta nas razões recursais, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Isso porque, inexiste prova inequívoca de que o veículo da agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da demanda, sendo prudente aguardar-se a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos.

Além disso, vale constar que
segundo o Boletim de Ocorrências n. 2022.232004 (id. 200849679), o agravado
“estava transitando pela avenida Brasil no automóvel da empresa a serviço, quando sem perceber invadiu a rotatória vindo a colidir com uma motocicleta, esta motocicleta bateu na lateral esquerda do condutor da parte dianteira, o motociclista caiu desacordado, foi chamado socorro rapidamente (samu) que levaram o motociclista par ao hospital ainda com vida”
.

Noto que, além do
de cujus Francisco
ter sido socorrido ainda com vida, os fatos ocorreram na data de 24 de agosto de 2022, cujo óbito foi confirmado em 23 de novembro de 2022, ou seja, quase 90 (noventa) dias após o acidente, cuja causa da morte é descrita como “TCE grave; Pneumonia; Sepse”.

Outrossim, verifico que a ação de origem foi distribuído somente em 01/11/2023, ou seja, mais de um ano após o acidente, o que afasta o perigo de demora, requisito para concessão da tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO GENITOR – PENSÃO PROVISÓRIA – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Em que pese o acidente tenha ocorrido na data de 07/11/2017, a demanda foi proposta somente na data de 30/03/2020, o que, de per si, já afasta o perigo da demora, requisito essencial ao deferimento da medida em exame. 2.

Sendo o agravado maior de idade, é necessária a comprovação da dependência econômica

e impõe uma análise acurada para descortinar os fatos. 3.

Recurso provido.”
(N.U 1009111-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Inexiste prova inequívoca de que o veículo da agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da demanda, sendo prudente aguardar-se a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos. III - O fato de o sinistro ter ocorrido há mais de um ano (22/04/2020) milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo prudente aguardar a instrução probatória, na origem, para se aquilatar a culpa na agravada no evento.”
(N.U 1001626-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NEGA PROVIMENTO. – O pagamento de pensão alimentícia em sede de antecipação de tutela, em razão de acidente de trânsito, perpassa pela comprovação da culpa do agente causador do acidente, critério este subjetivo, que somente restará comprovado após a devida instrução probatória - Ausente prova inequívoca capaz de sustentar a verossimilhança das alegações da parte, bem como, não evidenciado risco de lesão grave ou de difícil reparação, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe”.
(TJ-MG - AI: 10024141629782001 MG, Relator: Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 29/04/2015, Data de Publicação: 04/05/2015)

Não bastasse, há ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, visto que, em se tratando de pensão, aquele que teve deferido a seu benefício os alimentos provisórios não está obrigado a ressarcir os valores recebidos durante o trâmite processual.

Calha registrar que o pagamento do sinistro pelo segurador não implica reconhecimento de culpa do segurado, sendo este mais um motivo para a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024